Tribunal: TJMT
Processo: 1017308-44.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017308-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 961.702.551-53 (ADVOGADO), CELSO BORDEGATTO - CPF: 039.230.908-46 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa. agravo de instrumento. ação de reintegração de posse. honorários periciais. adiantamento. perícia requerida por ambas as partes. rateio. preclusão. inocorrência. inobservância da regra prevista no art. 95 do cpc. gratuidade da justiça. indeferimento sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. art. 99, § 2º, do cpc. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais, atribuiu exclusivamente ao réu o ônus de seu adiantamento e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se ocorreu preclusão quanto à controvérsia relativa ao adiantamento dos honorários periciais; (ii) se o custeio da perícia deve ser suportado exclusivamente pelo agravante ou rateado entre as partes; e (iii) se o indeferimento da gratuidade da justiça observou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A preclusão consumativa não impede a rediscussão de matéria decidida com fundamento em premissa fática incompatível com os elementos já constantes dos autos à época da decisão.

4. Verificado que ambas as partes requereram expressamente a produção da prova pericial, impõe-se o rateio igualitário dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

5. O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Sendo a prova pericial requerida por ambas as partes, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado igualmente, nos termos do art. 95 do CPC. O indeferimento da gratuidade da justiça depende da prévia intimação da parte para comprovação de sua capacidade financeira, na forma do art. 99, § 2º, do CPC.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 95, 99, § 2º, 373, I, 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.023.306/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 1.847.980/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELSO BORDEGATTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. nº 1000879-47.2019.8.11.0032), ajuizada contra o agravante por FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., homologou os honorários periciais no valor de R$ 29.980,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais), atribuindo ao réu, ora agravante, o ônus integral do adiantamento da prova pericial, com fixação do prazo de quinze dias para depósito, sob pena de preclusão, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a ação originária consiste em ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada, sob o argumento de que o réu ocupa área desapropriada para a formação do reservatório e a implantação da APM Manso. Afirma que o processo se encontra em fase de instrução e que, em decisão saneadora, o juízo de origem deferiu a produção de prova pericial, nomeando a empresa Real Brasil Consultoria para o encargo, após o que sobrevieram impugnações ao valor proposto pela perita, bem como pedidos que motivaram a decisão ora agravada.

Aduz que a decisão agravada repousa sobre premissa fática equivocada, já que não foi apenas a parte ré, ora agravante, quem requereu a produção da prova pericial, mas também a própria autora, ora agravada, que, ao apresentar sua réplica, requereu expressamente a realização da prova técnica capaz de demonstrar que as edificações dos réus se encontram dentro de área de propriedade da autora.

Afirma que, diante do requerimento conjunto, a regra do artigo 95 do Código de Processo Civil impõe o rateio dos honorários periciais entre as partes, e não a sua imputação integral ao recorrente.

Esclarece, quanto ao perigo de dano, que a decisão fixou prazo de quinze dias para depósito da primeira parcela, advertindo expressamente que o descumprimento implicará a preclusão da prova pericial, o que configura dano processual de difícil, senão impossível, reparação.

Argumenta que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à autora provar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que não pode o custo da prova imprescindível à demonstração desse direito ser artificialmente transferido ao réu, pelo simples fato de ter sido ele quem, diante da insuficiência da prova documental inicial, também requereu a realização da perícia.

Afirma, ainda, que o indeferimento da gratuidade da justiça foi juridicamente insuficiente, pois, negou a gratuidade com base na descrição do imóvel constante do Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, que registrou a existência de residência de alto padrão, restaurante, quiosques e instalação de painéis solares; alega, acerca deste aspecto, que, patrimônio aparente não se confunde com liquidez financeira atual, especialmente em litígios possessórios envolvendo imóvel rural, benfeitorias antigas e posse de longa duração.

Esclarece que o sistema legal não autoriza o indeferimento automático com base em impressões genéricas ou aparência patrimonial, dado que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo necessário, para afastar tal presunção, que o juízo determine que a parte comprove sua condição econômica, etapa essa que foi simplesmente omitida na decisão recorrida.

Pede, sob esses fundamentos, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a sustação imediata da obrigação de depósito dos honorários periciais e o deferimento provisório da gratuidade da justiça recursal.

No mérito recursal, requer a reforma integral da decisão agravada para atribuir à autora o ônus do adiantamento, ou, subsidiariamente, determinar o rateio dos honorários entre as partes; o deferimento definitivo da gratuidade da justiça; e, em último plano, a redução do valor homologado com reavaliação da proposta pericial (cf. Id. nº 362393891).

Nas contrarrazões, a agravada sustenta, inicialmente, que o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido “diante da inequívoca ocorrência de preclusão consumativa quanto à discussão relativa ao ônus de adiantamento da prova pericial”; no mérito, pugna pelo desprovimento (Id. nº 369842379).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 29.980,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais), atribuindo ao réu, ora agravante, o ônus integral do respectivo adiantamento e fixando o prazo de quinze dias para realização do depósito, sob pena de preclusão da prova técnica, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado.

Inicialmente, analiso a tese de preclusão suscitada pela agravada em contrarrazões, segundo a qual a controvérsia relativa ao ônus do adiantamento dos honorários periciais estaria superada em razão da decisão interlocutória de Id. 136925760, publicada em 14/12/2023. Sustenta a recorrida que referido decisum, ao deferir a produção da prova técnica, atribuiu expressamente ao réu, ora agravante, a obrigação de antecipar os respectivos honorários, sem que tenha sido interposto o recurso cabível contra tal pronunciamento.

A preclusão consumativa constitui mecanismo destinado à estabilização das decisões judiciais proferidas no curso do processo, impedindo sua rediscussão quando a parte deixa de impugná-las no momento processual oportuno. Trata-se de instituto essencial à preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, em consonância com os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que disciplinam, respectivamente, a preclusão para o juiz e para as partes.

Entretanto, a incidência da preclusão pressupõe que a decisão não impugnada tenha sido proferida com fundamento em premissas fáticas compatíveis com o estado dos autos à época de sua prolação. O instituto estabiliza o conteúdo decisório, mas não possui aptidão para convalidar equívoco fático que tenha servido de suporte à decisão judicial.

Em outras palavras, a ausência de impugnação recursal pode tornar imutável decisão regularmente fundamentada, mas não possui aptidão para legitimar conclusão baseada em premissa fática manifestamente dissociada dos elementos constantes dos autos, sob pena de converter a preclusão em mecanismo de perpetuação do erro, em prejuízo da própria finalidade de preservação da segurança jurídica.

No caso, a decisão de Id. nº 136925760 atribuiu ao réu/agravante o adiantamento integral dos honorários periciais sob o fundamento de que “o pedido de realização de exame pericial foi requisitado pela demandada”, e invocou o artigo 95 do CPC para imputar-lhe o respectivo ônus financeiro.

Todavia, à época da prolação daquela decisão, já constava do processo a réplica apresentada pela autora/agravada (Id. nº 125356202), na qual esta também requereu expressamente a produção de prova pericial destinada a demonstrar que as edificações do réu estariam inseridas em área de sua propriedade.

O requerimento expresso de produção de prova técnica formulado pela agravada encontrava-se regularmente juntado aos autos, circunstância que evidencia que o equívoco fático verificado na decisão proferida em 2023 não decorreu de fato superveniente nem de omissão das partes, mas de premissa incompatível com os elementos processuais já existentes à época de sua prolação.

Nesse contexto, admitir a incidência da preclusão consumativa para estabilizar decisão fundada em premissa fática contrariada pelos próprios elementos constantes do processo implicaria desvirtuar a finalidade do instituto. A preclusão resguarda a estabilidade das decisões judiciais, mas não se presta à perpetuação de erro de fato cometido pelo julgador.

Ademais, não se verifica identidade entre o provimento exarado em 2023 e o ato ora hostilizado.

A decisão agravada ostenta conteúdo decisório autônomo, haja vista que homologou os honorários periciais no montante de R$ 29.980,00, após a redução da proposta inicial e a rejeição das impugnações ofertadas, assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para o depósito sob pena de perda da prova, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu. Trata-se, portanto, de pronunciamento jurisdicional dotado de carga decisória própria e efeitos processuais distintos, circunstância que afasta a natureza de mero ato de cumprimento ou impulso oficial e legitima a reabertura do prazo recursal.

Nesse contexto, diante da autonomia temática e da carga decisória própria do ato impugnado, rejeita-se a tese de preclusão suscitada pela agravada.

A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca de se o ônus do adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado integralmente pelo réu/agravante ou se, nos termos do artigo 95, caput, do CPC, impõe-se o respectivo rateio entre as partes.

O referido dispositivo estabelece, de forma expressa, que:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso concreto, ao atribuir ao réu, ora agravante, o ônus integral do adiantamento dos honorários periciais, a decisão agravada fundamentou-se na premissa de que “a produção da prova pericial foi requerida expressamente pela parte ré”, com remissão aos Ids. nº 131926956 e nº 136925760.

Contudo, verifica-se da réplica apresentada pela autora, ora agravada, constante do Id. nº 125356202 dos autos de origem, que ela requereu expressamente, com fundamento no artigo 357, incisos II e III, do Código de Processo Civil, “a realização da prova técnica capaz de demonstrar que as edificações dos réus se encontram dentro de área de propriedade da autora”, evidenciando-se, assim, que o pedido formulado possui objeto claramente delimitado e se destina à comprovação do próprio fato constitutivo do direito invocado pela demandante, consistente na alegada ocupação indevida de sua área pelo réu/agravante.

Por sua vez, a “especificação de provas” apresentada pelo réu/agravante junto ao Id. nº 131926956, dos autos de origem, também contém requerimento expresso de prova pericial, como forma de comprovação in loco dos limites possessórios, da cadeia dominial e da origem pública da área supostamente transmitida.

Portanto, é inafastável a conclusão de que ambas as partes requereram a produção da prova pericial, ainda que com objetivos distintos e sob perspectivas processuais diversas.

A regra do rateio prevista no artigo 95 do CPC não admite modulações fundadas no maior ou menor interesse das partes na produção da prova, tampouco na quantidade de quesitos apresentados. Isso porque o princípio da comunhão da prova estabelece que, uma vez produzida, ela passa a integrar o acervo processual e pode ser utilizada em benefício de qualquer dos litigantes, independentemente de quem a tenha requerido.

Desse modo, sendo a prova potencialmente útil a ambas as partes, não se mostra juridicamente adequado impor a apenas uma delas o ônus integral de seu adiantamento quando o requerimento foi formulado de maneira conjunta, tratando-se de disciplina legal de caráter vinculante, insuscetível de afastamento pelo magistrado nas hipóteses previstas pelo legislador.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA. REQUERIMENTO. AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RATEIO IGUALITÁRIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, os honorários do perito devem ser adiantados de forma igualitária, independentemente dos quesitos apresentados e do interesse de cada parte na produção da prova.

2. Recurso especial provido.

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 2.023.306/SP, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025).

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO IGUALITÁRIO ENTRE AS PARTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Quando a perícia for requerida por ambas as partes do processo os honorários do perito devem ser adiantados por elas de forma igualitária, e não de forma proporcional à quantidade de quesitos apresentados ou ao interesse de cada uma na produção da prova.

2. A produção probatória, nessas situações, interessa ao próprio processo (princípio da comunhão ou aquisição da prova), e não às partes.

3. Recurso especial provido.

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro MOURA RIBEIRO - REsp 1.847.980/RJ, julgado em 10/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Portanto, ao imputar exclusivamente ao réu/agravante o adiantamento integral dos honorários periciais, a decisão agravada violou frontalmente a legislação aplicável à espécie, com fundamento em premissa fática que não encontra respaldo nos autos de origem.

Quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, a decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente nas informações do Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça e juntado aos autos de origem no Id. nº 118087207, no qual foram descritas características físicas do imóvel, tais como “residência de alto padrão de acabamento, restaurante, quiosques, e até mesmo uma mini fazenda elétrica de painéis fotovoltaicos em instalação”.

Ocorre que tais elementos mostram-se juridicamente insuficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência, pois a existência de patrimônio não se confunde, necessariamente, com a disponibilidade financeira imediata. É plenamente possível que a parte possua benfeitorias em imóvel rural edificadas ao longo de décadas, inclusive por gerações anteriores, e, ainda assim, não disponha de liquidez suficiente para suportar despesas processuais de elevada expressão econômica.

Nesse contexto, a distinção entre patrimônio imobiliário e capacidade financeira efetiva revela-se relevante para a adequada aplicação do regime da gratuidade da justiça, sobretudo quando inexistem elementos concretos aptos a demonstrar que a parte possui disponibilidade financeira imediata para arcar com os honorários periciais sem prejuízo do próprio sustento familiar.

Diante de eventual dúvida acerca da condição econômica do requerente, o procedimento adequado consistiria em sua intimação para apresentar documentação comprobatória de sua situação financeira atual, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários, contracheques e outros elementos pertinentes, a fim de que o pedido fosse apreciado com fundamento em prova concreta e suficiente.

Ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação do agravante para apresentação de documentação comprobatória, o juízo de origem suprimiu etapa procedimental obrigatória prevista no artigo 99, § 2.º, do CPC.

Impõe-se, portanto, a cassação da decisão nesse ponto, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que intime o agravante a apresentar, em prazo razoável, documentos aptos à comprovação de sua atual condição econômica, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de renda e outros elementos pertinentes, a fim de possibilitar a prolação de nova decisão fundamentada acerca do pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar o rateio igualitário dos honorários periciais entre as partes, bem como para cassar a decisão no ponto em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando ao juízo de origem que intime o agravante a apresentar documentação comprobatória de sua atual condição econômica, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026